Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-63.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000971-63.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO CRUZ DE SA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006)
. Condenação
a uma pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 400 dias-multa.

O presente RECURSO REQUER O RECONHECIMENTO Da nulidade da sentença em razão da ilicitude da prova obtida mediante REVISTA PESSOAL. Não cabimento.

- No caso em apreço,
A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto:

P
oliciais Militares avistaram o Apelante, conhecido como traficando – já tendo sido investigado pelo setor de inteligência da policia, atuando como cédula da facção do Comando Vermelho naquela região -

entregando um objeto suspeito a uma pessoa de nome Maicon Sânio Gonsalves em um local público, qual seja, é uma feira livre, no Bairro Mercado, Brumado/BA. Realizada a busca pessoal, verificaram que o Apelante trazia consigo oito porções de cocaína, totalizando a quantidade de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) e uma porção de maconha, drogas estas acondicionadas em plásticos, prontas para a venda e a quantia de R$ 50,00,
o que culminou na sua prisão em flagrante delito.

- Desta forma, resta demonstrado que o comportamento do Apelante evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal).

- No caso em apreço, a busca pessoal, fora realizada em razão da existência de fundada suspeita (justa causa) de que o indivíduo se encontrava na posse de drogas, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Precedente STJ.

- Preliminar rejeitada.

pleito de absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelo Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento do Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que foram encontrados em poder da Apelante a quantidade de
oito porções de cocaína, totalizando a quantidade de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) e uma porção de maconha, drogas estas acondicionadas em plásticos, prontas para a venda e a quantia de R$ 50,00.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Existência de elemento desfavorável ao apelante capaz de fixar a pena-base acima do mínimo legal.
Pena aplicada de forma justa, onde os fatos processuais existentes nos autos justifica a reprimenda imposta ao apelante.

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NÃO CABIMENTO.

-
Por fim, em relação a isenção das custas processuais, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que não é possível, em virtude da situação financeira precária do réu, ao juízo processante isentá-lo das custas, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família, por ser este competente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8000971-63.2022.8.05.0032
, da
Vara Crime da Comarca de Brumado
- Bahia, em que figura como Apelante
Paulo Cruz de Sá
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: